Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-24.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10913 - Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800666-24.2023.8.14.0057

APELANTE: VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO DE VALORES. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INTRANSCEDÊNCIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias, objeto de medida assecuratória decretada nos autos do inquérito policial nº 00606/2022.100001-8.

A defesa sustenta a ilegalidade da medida, apontando excesso de prazo no oferecimento da denúncia e afronta ao princípio da intranscendência da pena. Pugna pelo levantamento da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia enseja o levantamento da medida de sequestro; (ii) saber se a manutenção da constrição afronta o princípio da intranscendência da pena.

III. Razões de decidir

3.
A denúncia já foi oferecida no processo originário, o que afasta a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A medida de sequestro tem previsão legal expressa e se justifica para garantir o ressarcimento dos danos, o pagamento de multa penal e demais obrigações de natureza pecuniária, nos termos do art. 91, II, do CP.

5. A constrição pode recair sobre bens que não sejam, diretamente, produto do crime, desde que haja indícios da infração e relação de equivalência com o proveito do crime, ainda que adquiridos licitamente.

6. Não há violação ao princípio da intranscendência da pena, pois a responsabilidade penal individual será definida em momento oportuno, e a medida é compatível.

IV- DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, arts. 125, 126 e 127.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 29.188/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/09/2013; STJ, AgRg no RMS 64.869/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17/08/2021; STJ, AgRg na CauInomCrim 47/DF, Rel. Min. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, j. 01/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento aos recursos de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdemir Fernandes de Sousa Júnior
, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/Pa, que indeferiu o pedido de desbloqueio/levantamento de valores de contas bancárias, objetos de sequestro ocorrido nos autos do IP tombado sob o nº 00606/2022.100001-8 (PJE nº 0800875- 27.2022.8.14.0057).

Nas razões recursais
, a defesa pleiteia
ipsis litteris
(Num. 21644405 - Págs. 1 a 12):

(...) reconhecer e declarar a ilegalidade decorrente do excesso de prazo de quase um ano sem oferecimento da denúncia e a violação a princípio constitucional, determinando o levantamento do sequestro ora questionado.

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo
(Num. 21644411 - Págs. 1 a 5
).

A
Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse processual decorrente da perda do objeto (Num. 24453655 - Págs. 1 a 2).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

1-

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2 – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INTRANSCEDÊNCIA DA PENA.

Em análise dos autos, observo que a defesa alega ilegalidade na manutenção da constrição em razão do excesso de prazo para o oferecimento de denúncia.

Destaco, primeiramente, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que a alegação de excesso de prazo na medida constritiva resta superada após o início da ação penal (RMS 29.188/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 06/09/2013).

In casu
, perante diligência informal no sistema PJE, identifiquei que a denúncia já foi oferecida nos autos originários (processo nº 0800875-27.2022.8.14.0057), restando superada tal alegação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL. ENUNCIADO SUMULAR N. 267/STF. EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que a alegação de excesso de prazo na medida constritiva resta superado após o início da ação penal. No caso dos autos, conforme consignou a própria Defesa, em 15/1/2020 foi recebida a denúncia nos autos do Processo Criminal n. 0023593-08.2015.4.01.3900, assim como consta do sítio eletrônico da eg. Corte regional que já foi dado início à instrução criminal.

IV - Por fim, neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 64.869/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Outrossim, não identifico nenhuma desarrazoabilidade no ato ora impugnado (Num. 21644397 - Págs. 42 a 44), ou violação ao princípio da intranscedência da pena, afinal:

- Tal medida visa garantir, em caso de condenação, o ressarcimento dos danos causados pelo crime e o pagamento de pena de multa, custas processuais e demais obrigações pecuniárias impostas.

- Pode recair sobre bens ou valores do investigado que constituam instrumento, produto ou proveito do crime, mas também sobre aqueles cujo valor seja equivalente ao produto ou proveito do crime, ainda que adquiridos licitamente (TRF-1- MS: 10282843520204010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/07/2022, 2ª Seção, Data de Publicação: PJe 26/07/2022 PAG PJe 26/07/2022 PAG);

- O fato de ter sido bloqueado do ora recorrente considerável montante, não significa, necessariamente, que irá se responsabilizar pela integralidade do prejuízo da vítima se isso não tiver dentro de sua conduta, a qual será mais bem apurada após a fase probatória.

Por fim, destaco que,
in casu
, a fase atual do processo, em que a instrução probatória ainda não se iniciou
,
apenas evidencia a necessidade de salvaguardar os efeitos genéricos de eventual sentença penal condenatória, prevista no art. 91 do Código Penal.

Para corroborar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE NATUREZA PATRIMONIAL. LEI 9 .613/98. DECRETO-LEI 3.240/41. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA INFRAÇÃO PENAL. DISPENSA DA DEMONSTRAÇÃO DE ATOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIENTE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. CARÁTER SOLIDÁRIO DA MEDIDA CAUTELAR. RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE CADA DENUNCIADO AINDA NÃO PERFEITAMENTE DELINEADA. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR OS EFEITOS GENÉRICOS DE EVENTUAL SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO, atacando decisão monocrática, que determinou a indisponibilidade de bens, valores, dinheiro e ativos, no patamar de R$ 300 mil, a recair, de forma solidária, sobre o patrimônio dos codenunciados na APn 986. 2. As medidas assecuratórias previstas na legislação penal destinam-se, em termos gerais, a garantir, em caso de condenação, o ressarcimento dos danos causados pelo crime e o pagamento de pena de multa, custas processuais e demais obrigações pecuniárias impostas. Elas podem ser decretadas não apenas sobre bens ou valores do investigado que constituam instrumento, produto ou proveito do crime, mas também sobre aqueles cujo valor seja equivalente ao produto ou proveito do crime, ainda que adquiridos licitamente. 3. Para o deferimento das medidas assecuratórias de natureza patrimonial, basta atestar a existência de indícios suficientes da infração penal, sendo dispensável a demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial. Nos casos de investigações por crimes de lavagem de capitais ou que resulte prejuízo à Fazenda Pública, como na presente hipótese, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento idêntico. Precedentes. 4. O aparente esquema criminoso foi descrito pelo MPF, com base em diversos elementos de informação colhidos durante a investigação, e não apenas nas declarações do colaborador. 5. A justificativa do agravante para as movimentações suspeitas identificadas pelo MPF aponta para uma conduta potencialmente tendente a burlar os mecanismos de controle do Sistema Financeiro Nacional, o que demanda apuração mais aprofundada por parte dos órgãos de persecução criminal. 6. Nesta quadra temporal, em que a instrução probatória ainda não se iniciou, a responsabilidade criminal de cada denunciado ainda não se encontra perfeitamente delineada, o que evidencia a necessidade de salvaguardar os efeitos genéricos de eventual sentença penal condenatória, mantendo o caráter solidário da indisponibilidade. 7. O pedido de reconhecimento de excesso de cautela já foi submetido e apreciado por este Relator no bojo do EmbAc 42, razão pela qual verifica-se a perda de objeto. 8. Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se inalterada a decisão que decretou a medida cautelar de indisponibilidade de bens e valores.

(STJ - AgRg na CauInomCrim: 47 DF 2021/0000033-0, Data de Julgamento: 01/07/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2022)

Desse modo, não acolho as alegações da defesa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/06/2025